Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de receptação; (iii) fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial aberto para cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, mormente pelos depoimentos das testemunhas e confissão extrajudicial do réu.
4. Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam a autoria e materialidade para o crime de roubo, portanto, inviável a desclassificação para outro tipo penal.
5. A fixação da pena de multa deve seguir critério proporcional à pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.